Tribunal: TJMT
Processo: 1031072-30.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031072-30.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Favorecimento real]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA - CPF: 053.686.651-13 (APELANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 061.763.421-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCOS DA SILVA LIMA - CPF: 058.915.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO DA SILVA NETO - CPF: 053.308.431-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– CORRÉUS QUE ISENTARAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE – INVIABILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DA ATUAÇÃO CONJUNTA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS VEZES EM QUE FORAM OUVIDOS – APELANTES ABORDADOS JUNTOS NO VEÍCULO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS – ABORDAGEM FEITA À LONGA DISTÂNCIA DO PRESÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE

FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA RÍGIDA – COMPROVADO O DESTINO DOS ENTORPECENTES – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição por aplicação do
in dubio pro reo
se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual reforça a atribuição da denúncia no sentido de que o apelante tinha conhecimento e aderiu ao plano criminoso de entregar drogas e demais objetos no interior do estabelecimento prisional.

Não há definição normativa determinando uma distância de maneira fixa, de modo que, da análise do caso concreto, pautado pelo bom senso e pela razoabilidade, ficou comprovado que a conduta foi cometida nas imediações de estabelecimento prisional, nos termos do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Alexandre de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos delitos de tráfico de drogas e tentativa de favorecimento real, às respectivas penas de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, e de 2 meses e 1 dia de detenção, no regime inicial fechado – Id. 172881790.

Nas razões recursais, o apelante pede a absolvição dos crimes que lhe foram imputados, ao argumento de que não tinha conhecimento sobre a droga e demais apetrechos encontrados no interior do veículo, uma vez que estava apenas de carona. Subsidiariamente, requer a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, já que a intenção de entrega no estabelecimento prisional não foi concretizada e fora preso em distância que não pode ser considerada “
imediações”
– Id. 172881790.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 172881796.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 178117173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... no dia 07/12/2022, por volta das 23h00min, no anel viário cruzamento com a Avenida Bandeirantes, n. 7276, Bairro Vila Operária, nesta cidade, os denunciados CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA, CASSIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS, JOÃO MARCOS DA SILVA LIMA e JOSÉ PEDRO DA SILVA NETO foram presos em flagrante delito por trazerem e transportarem, visando entrega a terceiros, 05 (cinco) porções, perfazendo a massa de 2.033,39 g (dois mil e trinta e três gramas e trinta e nove centésimos do grama), e 02 (duas) outras porções, pesando 515,21 g (quinhentos e quinze gramas e vinte e um centésimo do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (05 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as demais (02 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 94/95, ID 106486731.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas no referido endereço, que é caminho para Penitenciária “Mata Grande”, quando se deparou com o veículo Fiat/Palio, cor branca, placa NJR6301/MT, ocupado pelos denunciados, os quais, ao avistarem a viatura policial, mudaram o trajeto e seguiram sentido ao córrego Arareau, razão pela qual emanou ordem de parada, porém, empreenderam fuga.

Logo, os policiais realizaram o acompanhamento do veículo e abordaram os denunciados próximo à empresa “Santana Têxtil”, nesta cidade, sendo que, em busca veicular, apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína e maconha, 03 (três) papéis de seda, 01 (um) canivete, 01 (uma) faca, 01 (um) drone da marca Phanton com controle, 14 (quatorze) baterias Phanton, 06 (seis) rolos de linha, 11 (onze) aparelhos celulares, marcas Apple, Samsung e Redmi, 12 (doze) cabos de carregador USB, 03 (três) fones de ouvido, bem como a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em dinheiro, 01 (uma) caneta tatuadora com 02 (duas) baterias, 01 (um) controle Renault, 21 (vinte e uma) agulhas para tatuagem, 01 (um) frasco de tinta, 01 (uma) bandagem, e 06 (seis) Citrato de Sildenafila, (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 14/16, ID 106486731).

Colhe-se que, durante a abordagem, o denunciado JOÃO MARCOS, de maneira intencional, arremessou o seu aparelho celular em uma região de mata, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Questionados, os denunciados confessaram que estavam transportando as drogas e demais itens apreendidos à penitenciária “Mata Grande”, e, para tanto, cada um receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos...” – Id. 172881654.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da denúncia.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por desconhecimento da droga e apetrechos que seriam entregues no interior do presídio ou a exclusão da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, haja vista a “
não consumação”
da referida circunstância.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, verifica-se que a materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar e laudo definitivo – Id. 172881431, pp. 1, 5, 14, 94; Id. 172881704.

A autoria em relação ao réu
Carlos Alexandre
também é inconteste e encontra respaldo na prova coligida, não obstante a sua versão exculpatória.

Sobre a dinâmica delituosa que ensejou a prisão do apelante, os
policiais militares
Eder Cardoso de Farias
e
Weslen Ferreira de Oliveira
registraram que o veículo ocupado pelos réus trafegava sentido à Penitenciária da Mata Grande e, ao visualizar a viatura, o condutor bruscamente entrou na rua Atlântico, o que chamou a atenção; que os quatro rapidamente dispensaram os aparelhos celulares, arremessando-os na mata, e que a mochila e a caixa com os objetos que seriam levados para a Penitenciária estavam no banco de trás do carro, ou seja, de fácil acesso e visualização – Id. 172881751, relatório de mídias.

Quando inquirido perante a autoridade policial, o apelante declarou:

“...
que tinha acabado de sair da casa do tatuador "Leandro" quando em uma rotatória foi abordado por uma viatura da PM;

Que lhe revistaram e perto do local onde estava,

outros policiais haviam abordado um veículo branco com outros indivíduos
; Que depois disso o interrogado foi informado que seria encaminhado para a Delegacia pois como estava de tornozeleira, estava fora do horário permitido para estar fora de casa; Que em sua posse foi apreendido uma aliança de ouro com o nome de sua esposa e mais R$20,00, em dinheiro, proveniente de seu salário; Que diante dos fatos foi encaminhado para a Delegacia;
Que conhece o "pit" (João Marcos) de vista, e os demais envolvidos não os conhece nem de vista e nem de ouvir falar
; Que nega estar envolvido com transporte de drogas antes de ser abordado pela PM;
Que estava na rua naquele momento antes da abordagem da PM dizendo que tinha acabado de fazer uma tatuagem e demorou muito, mas já estava indo para sua residência
...”
– Id. 172881431, pp. 56-57.

Em Juízo, modificou parcialmente a versão supracitada, passando a afirmar que:

“...
estava no interior do veículo juntamente com os corréus, pois havia pedido uma carona ao seu colega João Marcos após sair de um estúdio de tatuagem
; que, inclusive foi o próprio João Marcos quem lhe deixou no local inicialmente, isso por volta das 18h; que ao retornar para lhe buscar, João Marcos já se encontrava na companhia dos outros passageiros, pessoas que alega desconhecer; que joga bola com João Marcos e, por ele ser seu amigo, pediu esse favor;
que desconhecia a existência da droga e dos demais objetos apreendidos no interior do veículo
; que João Marcos lhe deixaria na rotatória de cima, momento em que foram abordados por policiais...”
– Id. 172881751, relatório de mídias.

É bem verdade que a versão exculpatória por ele apresentada em Juízo foi corroborada pelos corréus
João Marcos
e
Cássio Antônio
, os quais declararam que Carlos Alexandre havia acabado de sair de um estúdio de tatuagem e estava no interior do veículo tão somente pela carona – Id. 172881751, relatório de mídias.

Contudo, a aludida versão perde a força probante quando confrontada com os depoimentos prestados por eles próprios na delegacia.

O corréu João Marcos, perante a autoridade policial, afirmou categoricamente que ele e o corréu João Pedro
“encontraram os outros envolvidos em uma rotatória perto da exposição e foram até o Lucia Maggi e encontraram os entorpecentes e demais objetos e colocaram no palio; que quando estavam indo para o Presido "mata Grande" foram abordados pela PM
” – Id. 172881431, p. 35.

O corréu Cássio Antônio, igualmente, na delegacia, afirmou que “
saíram da casa de João Marcos com um veículo palio e passaram no Jardim das Flores onde encontraram José Pedro e Carlos Alexandre; que depois disso quando iam para o presídio mata grande uma viatura da PM deu ordem de parada a João Marcos, e os demais envolvidos”
– Id. 172881431, p. 46.

Sobre a minuciosa análise da prova e conclusão peremptória acerca da autoria por parte do apelante Carlos Alexandre, peço vênia para transcrever o brilhante raciocínio desenvolvido pela douta sentenciante:

“... Apesar das declarações dos outros acusados tentando eximir sua responsabilidade; os réus, quando inquiridos na fase policial, fora o próprio Carlos, que se trata de pessoa condenada; o delataram na fase inquisitorial quando confessaram a empreitada criminosa;
não é verossímil que uma pessoa que está indo cometer crime dessa magnitude se desvie da concentração desse fato para dar uma carona para uma pessoa que disse que estaria fazendo uma tatuagem; versão surgida somente hoje
; a defesa não arrolou qualquer pessoa para comprovar que a tatuagem estivesse sido feita nesse dia, e ainda que o fosse, não exclui a possibilidade de que estivesse participando do delito;
nas declarações do Joao Marcos ele disse que um desconhecido ligou se ele poderia montar uma equipe; ficou combinado que ele pegaria uma mochila e “Nino” foi a sua casa sabendo do combinado; em momento algum houve essa exclusão do acusado Carlos Alexandre
, como ele teve o cuidado de excluir a pessoa de Rodrigo, dono do veículo; há incongruências do álibi dele;

ele disse que teria ido de carona às 18h e voltando às 20h, mas foram abordados pela polícia às 23h, no caminho do presídio da mata grande...”
–
Id. 172881751, relatório de mídias.

Como se vê, o conjunto probatório é farto e harmônico a imputar a autoria dos delitos ao apelante, não havendo como prosperar o pedido de absolvição.

Alternativamente, a defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III da Lei 11.343/06, pois os réus foram abordados a 9km do presídio, ou seja, distância que não se enquadra no termo “
imediações
”.

O pedido tampouco merece prosperar.

In casu
, ficou comprovado que os réus, em unidade de desígnios estavam se deslocando para a penitenciária Mata Grande com o objetivo de depositar entorpecentes, aparelhos celulares, carregadores e outros objetos no local, por meio do uso de
drones
e que tentaram empreenderam fuga após visualizarem a guarnição policial, de modo que não se sustenta o argumento defensivo de que a distância do presídio em que foram abordados é suficiente para o afastamento da referida majorante.

Ademais, Cleber Masson e Vinícius Marçal, no livro “Lei de Drogas: aspectos Penais e Processuais”, esclarece o seguinte sobre a referida causa de aumento:

“
O inciso III deixa claro ser desnecessário que a infração seja cometida nas dependências das localidades que indica. Basta a prática em suas imediações
. Não há definição normativa acerca do significado de ‘imediações’, tampouco a fixação rígida de uma determinada distância. Por isso, somente a análise do caso concreto, pautado pelo bom senso e pela razoabilidade, poderá dizer se a conduta foi ou não cometida nas imediações dos locais apontados no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06.

De fato, o termo imediações ‘não pode ser convertido em medida aritmética rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável, em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem
. ’” (Masson, Cleber e Marçal, Vinícius. Lei de drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro, Ed. Método, 2019) – negritei.

Como se percebe das circunstâncias do delito, ficou comprovado que os acusados se dirigiram ao local para inserir as substâncias entorpecentes no presídio, de forma que não há como acolher o pedido defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois sua incidência não se pauta em medidas aritméticas rígidas, mas sim em análise de cada caso e, na hipótese, ficou comprovada a prática delitiva nas redondezas do presídio.

Pelo exposto, desprovejo o recurso interposto pelo acusado
Carlos Alexandre de Almeida
,

mantendo inalterada a sentença que lhes foi imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023